Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729040-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PIRES DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CALMAC DF VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Pires de Araujo Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 203164998) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o réu Jaguar e Land Rover Brasil Industria e Comércio e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Em suas razões recursais (ID 61545144), a parte agravante afirma ter adquirido veículo Land Rover Discovery 3.0 que, com menos de 8(oito) mil quilômetros rodados, apresentou problemas graves, a demandar a substituição de peças importadas, fato diagnosticado em 05.04.2024. Diante da previsão de demora de ao menos 2 (dois) meses na obtenção das peças de reposição, aduz que, em 11.04.2024, foi oferecido pela parte agravada, como carro reserva, o veículo Volkswagen T Cross, oferta que lhe desagradou dado o padrão inferior do veículo. Informa que, nesse ínterim, novas controvérsias surgiram nas tratativas entre as partes, a ensejar a necessidade de ajuizamento da ação com o pedido de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva nos mesmos moldes do adquirido (Land Rover Discovery, modelo/ano de fabricação 2023). Afirma ser cabível a reforma da decisão agravada, tendo em vista a diferença de aproximadamente 80% (oitenta por cento) do preço entre o veículo ofertado como reserva e aquele adquirido pelo agravante, o que representaria violação a sua perspectiva de consumidor de marca da categoria premium. Alega estar com veículo abaixo de suas expectativas desde maio deste ano, o que violaria o disposto no art. 18, §1o, inciso I, do CDC, que confere ao consumidor a substituição por produto da mesma espécie, no caso de vício do produto. Sustenta serem incontroversos os fatos ante o conteúdo probatório. Cita entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal que acredita corroborarem suas razões. Requer, então, a concessão de antecipação da tutela recursal para que a parte agravada seja obrigada a fornecer ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, um carro reserva Land Rover Discovery, modelo/ano de fabricação 2023 em diante, mantendo-o em sua posse até que haja o efetivo reembolso do valor pago pelo veículo defeituoso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para cada agravada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 61545148. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Inicialmente, observa-se que, tão logo recebida a inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, pelos fundamentos expostos no excerto pertinente abaixo colacionado (ID de origem 203164998): (...) Em sede de tutela de urgência, requer que as rés forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, um carro reserva Land Rover Discovery, modelo/ano de fabricação 2023 em diante, mantendo o veículo na posse do Autor para seu uso, até que sobrevenha o efetivo reembolso do valor pago pelo veículo defeituoso. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Nesse passo, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que tais pressupostos não se fazem presentes. Isto porque, em que pese relevantes, e ser possível indicar a probabilidade dos fatos narrados, por si sós, não determinam a quase certeza das alegações, eis que é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, inclusive para que se tenham maiores informações acerca do dano alegado, bem como de sua repercussão. Não obstante, também não vislumbro o perigo de dano, uma vez que as rés teria disponibilizado ao autor outro veículo (VW TCROSS), ainda que de menor valor, para que pudesse se locomover enquanto tentavam solucionar o caso. Deste modo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.(...) Sobre o assunto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos de consumo duráveis inadequados ao consumo a que se destinam, impondo àqueles a obrigação de sanarem o defeito ou substituírem o produto, restituírem a quantia paga ou abaterem proporcionalmente o preço, desde que o consumidor reclame pelo vício, se aparente ou oculto, no prazo legal (arts. 18 e 26 do CDC). Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que o reconhecimento da obrigação aludida é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual, notadamente porque pende discussão no processo de referência sobre as circunstâncias narradas, com potencial divergência na análise dos documentos a ser dirimida pelo Juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, sobretudo porque já transcorrido razoável lapso temporal de 04 (quatro) meses desde a constatação dos alegados vícios que impossibilitariam a utilização do bem. Para mais, como bem observado pelo r. juízo de origem, foi fornecido veículo reserva, ainda que de valor inferior, a fim de permitir a locomoção da parte agravante até que solucionada a questão, medida suficiente para afastar o perigo de dano alegadamente sofrido pela parte agravante. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora